Tribunal: TJES
Processo: 5039340-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039340-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILTON PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039340-23.2022.8.08.0024

APELANTE
: JOSÉ NILTON PEREIRA SILVA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA - DR. RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO. INDEFERIMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência e extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que indeferiu pedido de revisão de processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do impetrante da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do ato originário de exclusão ou do ato que indeferiu o pedido de revisão administrativa; e (ii) se, afastada a decadência, o indeferimento do pedido de revisão violou direito líquido e certo, por suposto cerceamento de defesa no processo administrativo original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato impugnado pelo mandado de segurança é a decisão que indeferiu o pedido de revisão administrativa, e não o ato de exclusão do militar. Sendo o indeferimento do pedido revisional um ato administrativo autônomo, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias é a data da ciência desta decisão. Impetrado o mandamus dentro do prazo, afasta-se a decadência.

4. Anulada a sentença terminativa e estando o processo instruído e em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para a análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

5. A revisão do processo administrativo disciplinar, conforme o art. 184 da Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME), é cabível apenas quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes. A alegação de cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo disciplinar concluído anos antes não constitui fato novo, mas suposto vício de procedimento que deveria ter sido arguido em momento oportuno, estando coberto pela preclusão. A revisão não se presta como instância recursal para rediscutir a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença, e, no mérito, denegada a segurança.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra o ato que indefere pedido de revisão de processo administrativo disciplinar é a data da ciência do indeferimento, e não a data do ato originário que se pretende revisar. 2. A alegação de nulidade processual ocorrida no processo administrativo disciplinar originário não se qualifica como ‘fato novo’ para fins de instauração do processo de revisão previsto no art. 184 da Lei Complementar nº 962/2020.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 962/2020, art. 184; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039340-23.2022.8.08.0024

APELANTE
: JOSÉ NILTON PEREIRA SILVA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA - DR. RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA

A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetração. Para tanto, o d. Juízo singular considerou que o ato efetivamente impugnado seria a exclusão do impetrante das fileiras da corporação, ocorrida em 09/06/2004, de modo que o ajuizamento da ação em 09/12/2022 teria extrapolado em muito o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

No entanto, a análise da petição inicial (ID 13027992) demonstra que o objeto do mandado de segurança é, na verdade, o ato administrativo proferido pelo Ilmo. Sr. Corregedor da Polícia Militar do Espírito Santo que indeferiu o Pedido de Revisão do processo administrativo disciplinar, cuja decisão foi publicada em 11/08/2022.

A impetração volta-se contra a suposta ilegalidade desta decisão recente, que teria negado a aplicação do art. 184 da Lei Complementar nº 962/2020. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data em que o impetrante teve ciência inequívoca do ato que considera coator, qual seja, o indeferimento de sua pretensão revisional.

Tendo o
mandamus
sido impetrado em 09/12/2022, dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, não há que se falar em decadência.

Por tal razão, a sentença deve ser anulada, afastando-se a prejudicial de mérito reconhecida na origem.

É como voto.

DO JULGAMENTO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA

Anulada a sentença, passo à análise do mérito da impetração, com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura), uma vez que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas.

DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão do Corregedor da PMES, que indeferiu o pedido de revisão do processo administrativo disciplinar do impetrante, violou direito líquido e certo.

Para tanto, cabe transcrever a conclusão do suposto ato coator, no que interessa:

[...] Notadamente deve ser observado a inteligência do caput do art. 184, pois caberá a revisão
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada
, desta forma, a defesa do requerente não apresentou fatos novos que justifiquem a revisão administrativa da decisão que culminou na exclusão a bem da disciplina do requerente.

O art. 184 da Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020 (Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais), autoriza a revisão dos processos administrativos disciplinares, a qualquer tempo, “
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada
”.

No caso, o impetrante fundamenta seu pedido de revisão na alegação de cerceamento de defesa, consubstanciado na não oitiva da testemunha Braz Rizo Filho durante o Conselho de Disciplina concluído em 2004.

Tal alegação, contudo, não constitui “fato novo” ou “circunstância relevante” que tenha surgido após a decisão administrativa. Trata-se de suposto vício de procedimento (
error in procedendo
) ocorrido à época dos fatos, que era de pleno conhecimento do então acusado e de sua defesa técnica, e que deveria ter sido arguido em momento oportuno e pelos meios próprios.

Cumpre destacar que a revisão administrativa não se presta a funcionar como uma nova instância recursal para rediscutir a matéria fático-probatória ou eventuais nulidades já cobertas pela preclusão. Seu escopo é restrito às hipóteses em que elementos probatórios ou circunstâncias, até então desconhecidos, vêm à tona e são capazes de alterar a conclusão do julgamento original.

Desse modo, a autoridade impetrada agiu em conformidade com a lei ao indeferir o pedido revisional, por não estarem presentes os pressupostos do art. 184 do CEDME. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a r. sentença que extinguiu o processo com base na decadência. Ato contínuo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), julgo o mérito do mandado de segurança para
denegar a segurança
pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 13028235).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.